Tribunal: STF
Processo: ARE 1465059
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. 



    1. O falecido, tendo reunido os requisitos necessários para a aposentadoria em data anterior a 08/04/2015, obteve o direito a esse benefício. Desse fato não resulta o direito da autora à pensão, o qual surge somente após o falecimento do cônjuge. No caso, o óbito ocorreu após a data limite acima mencionada, ocasião, portanto, em que não mais existia a previsão legal para pagamento da parcela pleiteada. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 38).



    2. A embargante alega a existência de divergência entre o pronunciamento da Segunda Turma e o acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 31.589/GO, no qual se teria consignado que, “se o direito à aposentadoria se encontra albergado pela modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI nº. 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado, não se aplicando a lei da data do óbito e sim o direito adquirido na lei de vigência do ato de aposentação do instituidor da pensão”. Ao final, pleiteia o provimento destes embargos de divergência para restabelecer a decisão do Tribunal de origem (e-doc. 40).



    3. O acórdão apontado como referência está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 



    2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    4. Até o momento, não vieram contrarrazões aos autos. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    6. Os presentes embargos de divergência, contudo, não comportam admissão, uma vez que o entendimento constante do paradigma apresentado já foi superado pela atual orientação do Plenário desta Corte e pela própria Primeira Turma, que o exarou, de modo que não é apto à finalidade de configurar o dissenso jurisprudencial. 



    7. Com efeito, o Plenário desta Corte, em julgamento realizado em 21/02/2024, concluiu que, para efeito de concessão de pensão por morte, decorrente da Lei nº 15.150, de 2005, do Estado de Goiás, declarada inconstitucional (ADI nº 4.639, de 2015), observar-se-á a regra da vigência da norma ao tempo do óbito do instituidor. Confira-se:



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 



    3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 



    4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.”



    (ARE nº 1.410.079-AgR-EDv/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024).



    8. Tem-se, portanto, que o paradigma apresentado (Agravo Regimental na Reclamação nº 31.589/GO), ainda que apresentasse similitude fática, não se mostra apto à finalidade de configurar o dissenso jurisprudencial, uma vez que o acórdão referente ao julgamento do agravo regimental se mostra consentâneo com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a matéria ora em discussão. 



    9. Assim, os presentes embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto a decisão embargada está de acordo com a orientação do Plenário desta Corte, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, por oportuno, a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos).



    10. Na verdade, o entendimento contido no acórdão indicado como paradigma não mais prevalece nem mesmo no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal. Confiram, a propósito, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI N. 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.410.079-AgR/GO, Red. para o Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 05/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.393.587-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 24/10/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator